Tribunal: TJES
Processo: 5001034-86.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-86.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que “
[...] compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

2. Na sequência, ratificando a referida tese jurídica, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, proferiu decisão integrativa (DJe 21/5/2021) esclarecendo quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Como o Recurso Especial interposto pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR não foi conhecido, aplica-se a tese firmada pela Corte Plenária deste e. TJES.

4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 5017944-53.2023.8.08.0024, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5001034-86.2024.8.08.0000

Suscitante:

Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES

Suscitado:

Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Parte int. ativa: Maria da Penha Serpa da Silva Pereira

Parte int. passiva: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES, que reputa ser o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES competente para processar a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 5017944-53.2023.8.08.0024.

Alega o magistrado suscitante basicamente que
“[...]nos termos da decisão proferida no RE nº 2050583-ES, que sedimentou a tese lançada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o julgamento de questões pertinentes à concessão de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica é de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, não havendo mais que se falar na atribuição dos Juizados Especiais para análise do tema[...]”
. (ID. 7172620, fls. 34/37)

Por meio da decisão ID. 7183079 designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID. 7777797).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que “
[...] compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, foi proferida decisão integrativa (DJe 21/5/2021) esclarecendo quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em sequência, houve a interposição de Recurso Especial pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR, cujo reclame foi admitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste TJES na data de 30/5/2022 que, por conseguinte, nos termos do art. 1.029, III, §5º, do CPC, concedeu-lhe
“
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
”
.

Por isso, em casos assemelhados ao que se aprecia, mantive o posicionamento no sentido de declarar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar feitos dessa natureza, conforme o valor atribuído à causa, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e de acordo com o entendimento do STJ invocado no mencionado pronunciamento da Vice-Presidência deste TJES.

Ocorre
que recente decisão proferida em 29/09/2023, o Ministro Francisco Falcão não conheceu do recurso especial (REsp 2.050.583/ES), inexistindo portanto óbice
à aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento do
IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Além disso, contra a mencionada decisão foi manejado agravo interno que, por seu turno, foi julgado em 26/02/2024, restando desprovido, como se depreende da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO.. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido.”
(
AgInt no REsp 2050583/ES, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DO STJ, Julgado em 26/02/2024
)

Nesse Contexto,
conheço do Conflito de Competência e declaro
o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 5017944-53.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Senhor Presidente e E. Pares,

Peço vênia para acompanhar o voto de relatoria.